Tribunal: TJMT
Processo: 1005213-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005213-89.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMELIO MARTINS FARIA em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 7.a Vara Única da Comarca de Nortelândia que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta nos autos do cumprimento de sentença n.o 167-49.1997.8.11.0031, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que no caso operou-se a prescrição intercorrente.
Sustenta que o Agravado/exequente, mesmo intimado, não se manifestou, de modo que incorreu em abandono de causa.
Forte nestes argumentos, pugna pela suspensão do feito executivo até decisão final deste recurso, eis que está configurado o risco de lesão grave. No mérito, pede o provimento do recurso.
Eis o relatório. Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019, inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Oportuno esclarecer que o instituto da prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e impõe ao autor da demanda o ônus de, uma vez iniciado o feito, diligenciar para que este prossiga sem interrupções, com vistas ao seu término em tempo razoável.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, pois o STJ consolidou o entendimento no sentido de que, em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor/exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, o que não ficou demonstrado nos autos.
Além disso, o Banco exequente/Agravado, sempre que intimado a impulsionar o feito, atendeu aos comandos judiciais, de modo que, por ora, não está evidenciada a prescrição intercorrente, tampouco o abandono de causa, o que, em princípio, afasta a plausibidade do direito invocado.
Do mesmo modo, verifico que a parte não demonstrou de forma fundamentada a urgência na suspensão do feito executivo, e não há qualquer motivo para deduzir que a espera pela tramitação regular deste feito colocará em risco a eficácia do provimento final.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, indefiro o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora